Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Ação civil pública. Cobrança de crédito da Fazenda Pública. Prejuízo reconhecido pelo TCDF em tomada de contas especial. Inadequação da via eleita. Interesse meramente econômico.
A pretensão do Distrito Federal, de natureza meramente patrimonial e ressarcitória, que não se coaduna com a natureza e a razão de ser da ação civil pública, de acordo com o previsto na Lei 7.347/85, impossibilita a utilização do microssistema da tutela coletiva, que visa à proteção do interesse público primário.